Tribunal: TJMT
Processo: 1018039-84.2019.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2020-03-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1018039-84.2019.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Ameaça]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[REINALDO LEITE DE OLIVEIRA - CPF: 383.899.161-34 (ADVOGADO), PAULO CEZAR GONCALVES DA SILVA - CPF: 622.176.821-72 (PACIENTE), REINALDO LEITE DE OLIVEIRA - CPF: 383.899.161-34 (IMPETRANTE), juiz da 2a vara criminal da comarc de barra do Garças MT (IMPETRADO), REINALDO LEITE DE OLIVEIRA - CPF: 383.899.161-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), JUIZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), ELANI PIMENTEL DA SILVA - CPF: 000.242.481-93 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM, RATIFICANDO LIMINAR.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
– AMEAÇA NO AMBIENTE DOMÉSTICO E DESCUMPRIMENTO DAS MEDIDAS PROTETIVAS – EXCESSO DE PRAZO NO ENCERRAMENTO DO INQUÉRITO POLICIAL, DECISÃO CONSTRITIVA NÃO FUNDAMENTADA EM PRESSUPOSTOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR E APLICÁVEIS MEDIDAS CAUTELARES – PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA SEGREGAÇÃO PROVISÓRIA OU SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – PACIENTE E VÍTIMA QUE MANTINHAM CONTATO PESSOAL – LONGO PERÍODO SEM COMETER INFRAÇÕES PENAIS – POSSIBILIDADE DE SOLTURA – LIÇÃO DOUTRINÁRIA – PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – MEDIDAS DIVERSAS DA PRISÃO SUFICIENTES – ARESTO STF
–
ORDEM CONCEDIDA PARCIALMENTE PARA SUBSTITUIR A SEGREGAÇÃO PROVISÓRIA POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS.

“A prisão preventiva supõe prova da existência do crime (materialidade) e indício suficiente de autoria; todavia, por mais grave que seja o ilícito apurado e por mais robusta que seja a prova de autoria, esses pressupostos, por si sós, são insuficientes para justificar o encarceramento preventivo. A eles deverá vir agregado, necessariamente, pelo menos mais um dos seguintes fundamentos, indicativos da razão determinante da medida cautelar: (a) a garantia da ordem pública, (b) a garantia da ordem econômica, (c) a conveniência da instrução criminal ou (d) a segurança da aplicação da lei penal. 3. Ademais, essa medida cautelar somente se legitima em situações em que ela se mostre como o único meio eficiente para preservar os valores jurídicos que a lei penal visa a proteger, segundo o art. 312 do Código de Processo Penal. Ou seja, é indispensável ficar demonstrado que nenhuma das medidas alternativas indicadas no art. 319 da lei processual penal tem aptidão para, no caso concreto, atender eficazmente aos mesmos fins, nos termos do art. 282, § 6°, do Código de Processo Penal”
(HC no 127823).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
No 1018039-84.2019.8.11.0000 - COMARCA DE
BARRA DO GARÇAS

IMPETRANTE(S):

DR. REINALDO LEITE DE OLIVEIRA

PACIENTE(S):

PAULO CEZAR GONÇALVES DA SILVA

RELATÓRIO

Habeas Corpus
impetrado em favor de PAULO CEZAR GONÇALVES DA SILVA contra ato comissivo do Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças, nos autos de incidente processual (Código 317296), que indeferiu a revogação da custódia preventiva pelo cometimento, em tese, de ameaça no ambiente doméstico e descumprimento das medidas protetivas - art. 147 do CP e art. 24-A, da Lei no 11.340/2006 - (www.tjmt.jus.br).

O impetrante sustenta que: 1) o paciente encontra-se preso desde o dia 14.11.2019 sem ter sido encerrado o inquérito policial a caracterizar excesso de prazo (impetração em 29.11.2019); 2) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da custódia cautelar; 3) o paciente não teria descumprido as medidas protetivas; 4) a prisão violaria o princípio da presunção da inocência; 5) seriam aplicáveis medidas cautelares alternativas.

Requer a concessão da ordem para que seja revogada a segregação provisória do paciente ou substituída por medidas cautelares alternativas (ID 25604973), com documentos (ID 25604973/ID 25619001).

O pedido liminar foi deferido para substituir a prisão preventiva por medidas cautelares alternativas (ID 26684491).

A i. 3a Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação, em parecer assim sintetizado:

“Paciente que teve sua prisão preventiva decretada – Inconformismo –Impetração de habeas corpus sustentando excesso de prazo; insubsistência dos requisitos autorizadores da prisão cautelar, sendo suficientes a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão – Liminar deferida – Alegações insubsistentes – Não se constata desídia, incúria ou descaso na condução do processo que tramita regularmente, dentro da reserva do possível – Pedido de dilação de prazo – Prazos não peremptórios – Requisitos da prisão preventiva (CPP, art. 312) – A palavra da vítima em crimes que envolvem violência doméstica assumem amplo valor probatório quando firme e coerente – Imprescindibilidade da manutenção da medida acauteladora para garantir a integridade física, moral e psicológica da ofendida, em face a possibilidade concreta de reprodução dos fatos criminosos – Necessidade de se garantir a ordem pública, ante a concretude da gravidade dos delitos no âmbito doméstico – Princípio da confiabilidade do juiz da causa – Insuficientes e inadequadas a adoção de outras medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP – Constrangimento ilegal não evidenciado – Pela denegação da ordem”
(João Batista de Almeida, procurador de Justiça – ID 32771962).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em decisão liminar (ID 26684491), a prisão preventiva foi substituída por medidas cautelares nestes termos:

“[...]O constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo para conclusão de inquérito policial caracteriza-se na hipótese de dilação processual não justificável, cuja análise deve ser reservada ao colegiado após a audição do juiz da causa e intervenção do órgão do Ministério Público, na função de custos legis (TJMT, HC no 95334/2014 - Terceira Câmara Criminal - 4.8.2014).

Por sua vez, o Juízo singular fundamentou a prisão preventiva na garantia da ordem pública, consubstanciada no descumprimento das medidas protetivas anteriormente impostas em favor de Elaine Pimentel da Silva (Código 304446), pois o paciente teria entrado na residência da vítima, agredido o namorado dela [Gabriel de Aquino Moreira] e ameaçado matá-la, bem como na reiteração delitiva do paciente, o qual “praticara crimes, em oportunidades distintas e contra a mesma vítima”.

O descumprimento de medidas protetivas e a reiteração delitiva justificam a constrição cautelar (STJ, RHC no 66.222/RS - Relator: Min. Sebastião Reis Júnior - 31.3.2016; HC no 427.726/PR - Relator: Min. Felix Fischer - 22.3.2018).

Todavia, após a concessão das referidas medidas protetivas, a vítima Elaine Pimentel da Silva e o paciente mantinham contato e se encontravam, conforme se infere das mensagens de texto e fotografias trocadas pelo aplicativo whatsapp, durante os dias 21.9.2019 a 23.9.2019 (ID 25619001).

Ademais, entre data da decretação da custódia cautelar [25.9.2019] e o

cumprimento do mandado de prisão [14.11.2019] transcorrem-se 1 (um) mês e 25 (vinte e cinco dias), sem registro de qualquer ato intimidatório atribuído ao paciente pela vítima (
www.tjmt.jus.br
).

No que se refere à reiteração delitiva, o paciente respondeu a outra ação penal por lesão corporal e Termo Circunstanciado por desobediência praticados nos anos de 2009 e 2012 (Sistema Primus - Códigos 93679 e 162496), cujas punibilidades foram extintas, respectivamente, em 16.4.2012, pelo pagamento da pena de multa e, em 12.12.2013, pelo cumprimento da transação penal (Sistema Primus - Código 38234).

Outrossim, não foi instaurada ação penal relativa ao delito que originou as medidas protetivas há mais de 7 (sete) meses (Sistema Primus).

Com efeito, “quem passa longo período em liberdade, sem cometer outras infrações penais, por óbvio, pode permanecer solto até decisão final, com trânsito em julgado” (NUCCI, Guilherme de Souza Nucci. Código de Processo Penal comentado. 10a ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011, p. 658).

Não bastasse, o paciente é primário, possui bons antecedentes (www.tjmt.jus.br), endereço certo no distrito da culpa (ID 25604999) e exerce ocupação lícita como vendedor, a recomendar a substituição da custódia preventiva por outras medidas cautelares de natureza inibitória e/ou restritivas à liberdade a serem somadas às medidas proibitivas estabelecidas em primeiro grau.

Segue-se orientação do c. STF:

“A prisão preventiva supõe prova da existência do crime (materialidade) e indício suficiente de autoria; todavia, por mais grave que seja o ilícito apurado e por mais robusta que seja a prova de autoria, esses pressupostos, por si sós, são insuficientes para justificar o encarceramento preventivo. A eles deverá vir agregado, necessariamente, pelo menos mais um dos seguintes fundamentos, indicativos da razão determinante da medida cautelar: (a) a garantia da ordem pública, (b) a garantia da ordem econômica, (c) a conveniência da instrução criminal ou (d) a segurança da aplicação da lei penal. 3. Ademais, essa medida cautelar somente se legitima em situações em que ela se mostre como o único meio eficiente para preservar os valores jurídicos que a lei penal visa a proteger, segundo o art. 312 do Código de Processo Penal. Ou seja, é indispensável ficar demonstrado que nenhuma das medidas alternativas indicadas no art. 319 da lei processual penal tem aptidão para, no caso concreto, atender eficazmente aos mesmos fins, nos termos do art. 282, § 6°, do Código de Processo Penal” (HC no 127823 - Relator: Min. Teori Zavascki - 23.6.2015).

Com essas considerações, DEFERE-SE o pedido liminar para substituir a prisão preventiva pelas seguintes medidas cautelares [...]”

(ID 26684491).

Inalterado o quadro jurídico-processual, impõe-se converter a decisão liminar em provimento definitivo.

Com essas considerações, impetração
conhecida

e
CONCEDIDA PARCIALMENTE
a ordem
para substituir
a prisão preventiva pelas seguintes medidas cautelares: 1) comparecimento periódico em Juízo singular, em prazo e condições estabelecidas pelo juiz da causa, para informar e justificar atividades civis; 2) não se aproximar, com distância mínima de 1.000m (mil metros), ou manter qualquer espécie/forma de Gabriel de Aquino Moreira [namorado da vítima]; 3) não se ausentar da Comarca, sem prévia autorização judicial (CPP, art. 319, I, III e IV), ressalvada a dispensa de qualquer delas e sem prejuízo da fixação de outras pelo Juízo singular, sob pena de revogação do benefício

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2020